Tribunal: TJSP
Processo: 1047892-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Atos judiciais. Pedido de indenização fundado na existência de erros judiciários que acarretaram morosidade do processo e prejuízos à autora. Danos decorrentes de ato judicial que, em princípio, não são indenizáveis por ser este expressão da soberania. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização cabível nas hipóteses do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Atos judiciais. Pedido de indenização fundado na existência de erros judiciários que acarretaram morosidade do processo e prejuízos à autora. Danos decorrentes de ato judicial que, em princípio, não são indenizáveis por ser este expressão da soberania. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização cabível nas hipóteses do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, às quais não se subsome o caso concreto. Sentença de improcedência. Recurso não provido.